Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023474-59.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEILIANE NUNES DA SILVA - CPF: 045.364.701-40 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 20.275.263/0001-10 (RECORRIDO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), LUCIANA SAMPAIO BRITO OLIVEIRA - CPF: 959.670.875-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023474-59.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente:

Geiliane Nunes da Silva

Recorrida(s):

Uze Promotora de Vendas Ltda.

Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM DÍVIDAS. VÁRIAS OPÇÕES DE PARCELAMENTO PELO SISTEMA. ESCOLHA DO DEVEDOR. QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA IDENTIFICARIA A FORMA PRETENDIDA DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA COM ATRASO. NÃO RECONHECIMENTO PELO SISTEMA COMO PARCELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA QUE NÃO OBSERVOU QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER EFETUADO NA DATA DO VENCIMENTO PARA IDENTIFICAR O VALOR E A QUANTIDADE DE PARCELAS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aduz a autora alega que no mês de junho/21 decidiu cancelar o cartão junto ao requerido, descobrindo a existência do débito no valor de R$ 967,32 que foi parcelado em três vezes. No entanto, ao finalizar o pagamento, foi informada da existência de outro débito no valor total de R$ 222,70, sem que tenha utilizado o cartão para novas compras.

3. A ré diz que na fatura vencida em 12/07/2021, a autora devia o valor de R$ 967,32 e aderiu ao parcelamento para pagar 03 parcelas de R$ 343,53 cada uma, porém a devedora efetuou o pagamento da primeira parcela em 21/07/2021, com nove dias de atraso, motivo pelo qual o parcelamento não foi identificado, e o pagamento da segunda parcela foi efetuado em 30/07/2021, totalizando R$ 687,06, foram compensados e o saldo residual dividido em 06 parcelas, por isso a autora continuou com o débito e recebendo cobranças, devido a realização de pagamento de forma equivocada, ocasionando um novo parcelamento.

4. Verifico no documento juntado pela autora, que havia várias opções de parcelamento, de 2 até 12 parcelas, com o pagamento da primeira parcela, pelo o valor escolhido o sistema automaticamente identificaria qual era a pretensão e a quantidade de parcelas.

5. Não houve negociação de pagamento da dívida de forma parcelada com funcionários da ré, dentre as opções disponibilizadas na carta recebida, a autora que poderia escolher como pretendia pagar.

6. Porém a autora não efetuou o pagamento no vencimento, qual seja, em 12/07/2021, pois pagou em 21/07/2021, assim o sistema não identificou que pretendia efetuar o parcelamento da dívida. A segunda parcela foi paga em 30/07/2021, como a primeira parcela não fora paga no vencimento, a segunda parcela também não foi reconhecida como pagamento de parcela, nem a terceira parcela paga em 01/09/2021.

7. Se a autora tivesse efetuado o pagamento da primeira parcela no vencimento 12/07/2021, em tese, o Sistema da ré identificaria como pretendia parcelar e não ocorreria o problema.

8. Assim, embora a autora tenha pago as três parcelas, não efetuou o pagamento da primeira parcela no vencimento, para o sistema da ré identificar sua pretensão, de forma que houve culpa da autora, por tais motivos, entendo que o valor fixado a título de dano moral não deve ser majorado.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a) RECONHECER
a ilegitimidade passiva da Requerida

COMPACTA COMERCIAL LTDA, e por consequente julgar sem resolução de mérito a demanda em seu desfavor;
b) DECLARAR
inexistente o débito de R$ 222,70 (duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos) lançados em face da requerente
;

c) CONDENAR
as Requeridas a cancelarem o cartão de crédito em nome da Requerente, com final 2018;
d) CONDENAR
as Requeridas a pagarem a título de indenização por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Requerente, devidamente corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida;
Confirmo a tutela de urgência deferida em ID 66561299.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022